Tribunal: TJDFT
Processo: 0713096-98.2025.8.07.0000
Órgão julgador: AISTON HENRIQUE DE SOUSA
Órgão colegiado: 4a Turma Cível
Data de publicação: 2025-04-09

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS GJSGAHS Gabinete do Des. Aiston Henrique de Sousa Número do processo: 0713096-98.2025.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: BRB BANCO DE BRASILIA S.A. AGRAVADO: FABIULA SOUSA AMORIM D E C I S Ã O Trata-se de agravo de instrumento com pedido de concessão de efeito suspensivo ativo interposto pelo réu contra a decisão que, em processo de conhecimento com pretensão de obrigação de fazer, deferiu pedido de tutela provisória de urgência de natureza satisfativa para determinar a suspensão de descontos em débito automático na conta bancária da autora decorrentes de contratos de empréstimo. O ato impugnado tem o seguinte teor: “Defiro a gratuidade de justiça diante da condição de superendividamento. Anote-se. Trata-se de AÇÃO DE OBRIGAÇÃO DE FAZER ajuizada por FABIULA SOUSA AMORIM, em face de BRB – BANCO DE BRASÍLIA S/A, na qual alega, em síntese, que: a) exerceu o direito de cancelar a autorização de débitos de empréstimos em sua conta corrente/salário, conforme artigo 6o da Resolução 4.790/2020 do CMN, mediante pedido administrativo realizado em 13/02/2025; b) o banco réu não respondeu à notificação no prazo de dois dias úteis, conforme determina o artigo 8o da referida resolução, e, além disso, continuou realizando os descontos indevidamente; c) a conduta do réu configura exercício arbitrário das próprias razões e deve ser coibida pelo Poder Judiciário; d) a relação jurídica deve ser analisada sob a ótica consumerista, uma vez que o Código de Defesa do Consumidor é aplicável às instituições financeiras, conforme Súmula 297 do STJ; e) o Superior Tribunal de Justiça, no julgamento do Tema 1.085, firmou entendimento de que os descontos de parcelas de empréstimos bancários comuns em conta corrente são lícitos somente enquanto houver autorização do correntista, sendo possível a revogação a qualquer tempo; f) a recusa do banco em cancelar os descontos afronta a regulamentação do Banco Central e a jurisprudência consolidada, tornando-se abusiva qualquer cláusula contratual que estabeleça a irrevogabilidade da autorização; g) a tutela de urgência deve ser concedida, pois há probabilidade do direito, evidenciada pela Resolução 4.790/2020 do BACEN e pelo entendimento vinculante do Tema 1.085 do STJ, além do perigo de dano, tendo em vista a continuidade dos descontos indevidos que comprometem sua subsistência. Ao final, requereu a concessão de tutela de urgência para determinar que o banco réu cesse os descontos indevidos, bem como a procedência do pedido para que a instituição financeira se abstenha definitivamente de realizar débitos em sua conta corrente/salário sem sua autorização, sob pena de multa. Verifico que a pretensão se amolda ao conceito de tutela de urgência, sendo uma das modalidades da tutela provisória prevista no artigo 294 e seguintes do Código de Processo Civil. As tutelas provisórias (de urgência e de evidência), vieram sedimentar a teoria das tutelas diferenciadas, que rompeu com o modelo neutro e único de processo ordinário de cognição plena. São provisórias porque as possibilidades de cognição do processo ainda não se esgotaram, o que apenas ocorrerá no provimento definitivo. Os requisitos da tutela de urgência estão previstos no artigo 300 do CPC, sendo eles: probabilidade do direito e perigo de dano ou risco ao resultado útil do processo. Compulsando os autos verifico que os fundamentos apresentados pela parte autora são relevantes e idôneos, permitindo-se vislumbrar alta probabilidade do direito e o perigo de dano. A autorização para realização de débitos em conta corrente tem caráter precário, podendo ser revogada a qualquer momento, conforme previsto na Resolução BACEN n. 4.790/2020, que “dispõe sobre procedimentos para autorização e cancelamento de autorização de débitos em conta de depósitos e em conta-salário.” Referida Resolução, ao mesmo tempo em que estabeleceu que a realização de débitos nas contas correntes depende de autorização de seu titular (art. 3o), assegurou aos correntistas o direito de cancelar, a qualquer momento, a referida autorização (art. 6o). Assim é que, nos termos do aludido regramento, afigura-se possível ao correntista promover, a qualquer momento, o cancelamento da autorização conferida à instituição financeira de realizar débitos em contas de pagamento. Aliás, justamente invocando tal possibilidade é que, no julgamento dos REsp 1863973/SP, 1877113/SP e 1872441/SP, submetidos à sistemática dos recursos repetitivos, o STJ firmou a tese (Tema 1085) de que “são lícitos os descontos de parcelas de empréstimos bancários comuns em conta-corrente, ainda que utilizada para recebimento de salários, desde que previamente autorizados pelo mutuário e enquanto esta autorização perdurar, não sendo aplicável, por analogia, a limitação prevista no § 1o do art. 1o da Lei no 10.820/2003, que disciplina os empréstimos consignados em folha de pagamento”. Assinalou-se que “o ajuste quanto à forma de pagamento inserto no contrato de mútuo bancário comum, no qual se estabelece o desconto automático em conta-corrente, não decorre de imposição legal (como se dá com o desconto consignado em folha de pagamento), mas sim da livre manifestação de vontade das partes contratantes, passível, inclusive, de revogação, a qualquer tempo, pelo correntista/mutuário”. (REsp 1872441/SP, Rel. Ministro MARCO AURÉLIO BELLIZZE, SEGUNDA SEÇÃO, julgado em 09/03/2022, DJe 15/03/2022). Ou seja, o STJ rechaçou a aplicação analógica do limite legal dos descontos consignados (30%, 35% ou 40% da remuneração, conforme o caso) aos descontos realizados em conta corrente ou salário justamente porque, em relação a estes, existe a possibilidade de revogação da autorização, enquanto que, naqueles, a irrevogabilidade decorre de previsão legal e da própria natureza da operação. É, assim, direito potestativo do correntista revogar, a qualquer momento, a autorização outrora conferida à instituição financeira para realização de descontos em sua conta. Presente, nesse cenário, a probabilidade do direito alegado, porque no ID n. 228205065 a parte requerente traz aos autos a notificação extrajudicial enviada à parte ré para cessação dos descontos de sua conta bancária. Já o perigo de dano decorre do fato de que os descontos alcançam grande parte da remuneração da parte autora, prejudicando o seu sustento. Por fim, em atenção ao § 3o do artigo 300 do CPC que fixa o requisito negativo, verifico que os efeitos da medida de urgência não são irreversíveis, sendo possível restituir as partes ao status quo ante caso proferida uma sentença de improcedência do pedido da parte, porque os descontos poderão ser restabelecidos e cobradas as dívidas. Gizadas estas considerações e desnecessárias outras tantas, DEFIRO a liminar requerida para determinar ao réu que se abstenha de efetuar novos descontos na conta bancária da parte autora referente aos contratos de n. 0129489379, 0158168658, 0165744642, 0165744642 e 0178546259, no prazo de 5 dias, sob pena de multa equivalente ao triplo de cada desconto indevido. Segundo a sistemática do CPC, não será aberto prazo para especificação de provas, tendo o autor a oportunidade de indicar suas provas na inicial e na réplica e o réu na contestação. Após a réplica o processo seguirá para a decisão saneadora. Deixo de designar audiência de conciliação, nos termos do art. 334 do CPC, porque não há quadro de conciliadores nesta Vara incumbidos de implementar a inovadora audiência de conciliação prevista no CPC. Infelizmente este juízo não suportaria uma pauta de audiência de conciliação para todos os processos de conhecimento, sendo preciso ter em mente que o art. 4° do CPC estabelece que "as partes têm o direito de obter em prazo razoável a solução integral do mérito, incluída a atividade satisfativa". A fim de alcançar a duração razoável do processo, o artigo 139, VI do CPC permite a flexibilização procedimental, com a adequação do procedimento. É possível determinar a realização da audiência de conciliação a qualquer momento do procedimento (CPC, 139, V), apenas nos casos em que as parte realmente tenham disposição para transigir. A postergação da conciliação ou da mediação não acarretará nulidade, já que não se vislumbra prejuízo para as partes (CPC, 282, § 1° e 283, parágrafo único). Finalmente, a autorização expressa para a não realização do ato "quando não se admitir a autocomposição" (CPC, 334, § 4°, II) deve ser interpretada extensivamente, incluindo os casos em que a autocomposição é bastante improvável. E isto cabe ao Juiz verificar no caso concreto. Confiro à decisão força de mandado de citação/intimação e, portanto, basta seu encaminhamento via Domicílio Judicial Eletrônico. Intimem-se.” Em apertada síntese, o recorrente defende a impossibilidade de revogação da autorização de adimplemento dos contratos por débito em conta, sob pena de se desvirtuarem as condições ofertadas no ato da contratação. Acrescenta que eventual alteração da modalidade de pagamento deve ensejar revisão do contrato, em especial das taxas de juros. Ao final pleiteia: “Por todo o exposto, requer o PROVIMENTO do presente agravo de instrumento, para que seja anulada a arrematação do imóvel penhora, devendo ser determinada nova avaliação nos termos da fundamentação”. Preparo recolhido (ID. 70517398). É o breve relatório. DECIDO. Na forma do art. 1.015, inciso I, do CPC, o ato impugnado é recorrível. De início, ressalta-se que o erro material relacionado ao pedido do agravo de instrumento não é hábil a ensejar a inépcia do recurso quando da fundamentação se puder extrair o fato, o direito e as razões do pedido de reforma (art. 1.016 do CPC). O recurso interposto é tempestivo, regular e dispõe de fundamentos claros acerca da irresignação do agravante, bem como, do pedido liminar. Conheço, pois, do recurso. Na forma do art. 1019, inciso I, c.c o art. 995, parágrafo único, do Código de Processo Civil, a eficácia da decisão recorrida pode ser suspensa por decisão do relator, se houver risco de dano grave, de difícil ou impossível reparação, e ficar demonstrada a probabilidade de provimento do recurso. Examino a probabilidade de provimento do recurso. Discute-se a decisão que deferiu a tutela provisória de urgência pleiteada pela autora, agravada. A controvérsia gira em torno da possibilidade de revogação de autorização para amortização de dívida decorrente de empréstimos bancários mediante descontos direitos na conta corrente do mutuário. A Resolução no 4.790/2020 do Bacen, em seu art. 6o, caput e parágrafo único, assegura ao titular da conta o direito de cancelar a autorização de débitos: “Art. 6o É assegurado ao titular da conta o direito de cancelar a autorização de débitos. Parágrafo único. O cancelamento da autorização de débitos em conta pode ser formalizado na instituição depositária ou por meio da instituição destinatária.” Cabe destacar que o colendo STJ, por ocasião do julgamento do AgInt no REsp 1.500.846/DF, decidiu ser possível a revogação da autorização de débito de prestações em conta corrente, a qual deve surtir efeito a partir da data definida pelo cliente ou, na sua falta, da data do recebimento do pedido pela instituição financeira. É também o entendimento firmado por este Tribunal de Justiça: “AGRAVO DE INSTRUMENTO. DIREITO CIVIL. PROCESSUAL CIVIL. CONSUMIDOR. EMPRÉSTIMOS. DESCONTOS NA CONTA CORRENTE. REVOGAÇÃO DA AUTORIZAÇÃO. RESOLUÇÃO No 4.790/20, DO BANCO CENTRAL DO BRASIL. CESSAÇÃO DOS DESCONTOS. 1. Ainda que os mútuos tenham autorização de débito direto em conta corrente das prestações mensais, o colendo STJ cristalizou que estes exigem a manutenção da autorização dos descontos. Foi o posicionamento no julgamento dos recursos especiais 1.863.973/SP, 1.877.113/SP e 1.872.441/SP, que concluíram pela não aplicação da limitação de trinta por cento (30%) aos mútuos simples. 2. A autorização de débito em conta corrente em empréstimo simples pode ser retirada pelo usuário a qualquer momento, conforme a Resolução no 4.790, de 26 de março de 2020, do Banco Central do Brasil, que prevê, em seu art. 6o, que “é assegurado ao titular da conta o direito de cancelar a autorização de débitos”. 3. Agravo de instrumento provido. (Acórdão 1951505, 0738485-22.2024.8.07.0000, Relator(a): JANSEN FIALHO DE ALMEIDA, 4a TURMA CÍVEL, data de julgamento: 28/11/2024, publicado no DJe: 12/12/2024.)” Trata-se, portanto, de prerrogativa do consumidor, que, em razão da periodicidade das prestações, pode revogá-la a qualquer tempo, no âmbito da sua liberdade de gerir o próprio patrimônio, devendo, no entanto, e caso o faça, arcar com as consequências contratuais de sua opção. Dessarte, não se vislumbra alta probabilidade de provimento do recurso. ANTE O EXPOSTO, indefiro o pedido de efeito suspensivo. Recebo o recurso apenas no efeito devolutivo. Manifeste-se a parte contrária, no prazo legal, caso queira. Após, retornem o processo concluso para julgamento do recurso. Brasília/DF, 4 de abril de 2025. AISTON HENRIQUE DE SOUSA Relator (j)